Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717366-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada por CONNECTX SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME: “Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual a autora, pequena empresa provedora de internet, que tem contrato de cessão para a utilização da estrutura de postes de energia da ré para poder prestar os seus serviços, alega que seu contrato vence em 12/04/2023, e a ré, que tem o monopólio, está impondo a cobrança de um valor de R$13,53 por poste para renovar o contrato, quando o máximo devidamente atualizado e determinado pela ANATEL é de R$5,23. Sustenta a autora que a ré, em face da recusa da autora em aceitar o valor de R$13,53, ameaça impedir imediatamente o uso dos postes, o que inviabilizará o exercício da atividade da autora, causando, por consequência, prejuízos irreparáveis a um universo de consumidores para os quais a autora fornece esse serviço essencial. Há pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a manter os cabos da requerente em sua infraestrutura e se abstenha de promover a suspensão ou interrupção do uso dos postos físicos pela autora, bem como para que seja arbitrado o valor unitário de R$5,23 para a remuneração da ré, dispondo-se a autora a depositar mensalmente em juízo os valores controversos, para demonstrar sua boa-fé e a necessidade de manter o contrato e os serviços. Suscitei conflito negativo de competência na data de ontem e verifico que, distribuído o conflito, a Exma. Dra. Desembargadora designou o juízo suscitante para decidir, provisoriamente, as medidas urgentes. Assim, competente este Juízo, neste momento, para apreciar o pedido de tutela. DECIDO. É corolário do princípio da autonomia da vontade a liberdade de contratar. Assim, em regra, não se poderia obrigar a ré a aceitar a prorrogação tácita do contrato sem que fosse praticado o preço que propõe. Entretanto, trata-se de contrato regulado e também é corolário dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva a vedação a comportamentos abusivos por quaisquer das partes contratantes, nas tratativas, na execução dos contratos e até após a sua resolução. Nesse passo, a Lei 9.742/94, Lei Geral de Telecomunicações, dispõe, no art. 73: “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” (negritei) Além disso, conforme descrito na inicial, o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo apresenta, taxativamente, as hipóteses em que o compartilhamento poderá ser negado, e isso só pode ocorrer por razões de “limitação na capacidade, segurança, estabilidade, confiabilidade, violação de requisitos de engenharia ou de cláusulas e condições emanadas do Poder Concedente”. Isso significa que a liberdade de contratar (ou até de denunciar o contrato), neste caso, é mais restrita, pois a ré está, de um lado, praticamente obrigada a permitir o compartilhamento, e de outro, não pode praticar preços irrazoáveis, injustos ou discriminatórios. Daí decorre a probabilidade do direito da autora de ver o contrato renovado. No documento de ID 155006843, e-mail de 2 de agosto de 2022, o Sr. Igor Novais, da Gerência de Grandes Clientes da Neoenergia, informa que o contrato estaria vigente apenas até abril de 2023 e que teria que ser aceito o preço que estava sendo negociado, de R$12,43, atualizado pelo IGPM, sob pena de a autora ter que remover seus equipamentos da infraestrutura da Neoenergia. Eis o trecho que importa: “Tudo bem. A renovação contratual fica a seu critério. No entanto, o contrato com a Connectx tem vigência de 12 meses, com renovação sucessiva por período igual caso as partes não se manifestem, por escrito, e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, antes do término do prazo de vigência. Neste caso, como seu contrato foi assinado em abril e já foi realizada a notificação de rescisão, ele permanecerá válido até abril/2023. A partir desta data, o contrato estará rescindido e a Connectx deverá remover seus equipamentos da infraestrutura do DETENTOR. Sobre a minuta proposta, trata-se de uma minuta padrão em todas as distribuidoras do grupo Neoenergia, que foi chancelada pelo jurídico e regulação. As únicas informações alteradas nesta minuta são o quantitativo de postes objeto do contrato e as informações da empresa (cnpj, razão social e etc). Ressalto que, a atualização de preço é feita anualmente, de modo que todos os contratos celebrados a partir de setembro contemplarão o valor de R$12,43 atualizado pelo IGPM.” Verifica-se, assim, que não há, aparentemente, qualquer problema gerado pela autora no que se refere às condições para a não renovação do contrato (limitação na capacidade, segurança, estabilidade, confiabilidade, violação de requisitos de engenharia ou de cláusulas e condições emanadas do Poder Concedente). O problema de fato parece ser apenas o preço. Quanto a esse aspecto, provavelmente haverá discussão futura, neste processo, se o valor fixado em R$3,19 como “preço de referência” no art. 1o Resolução Conjunta no. 4/2014 ANEEL/ANATEL configura preço máximo e vinculante para a Detentora da infraestrutura, ou se é meramente estimativo, permitindo que a concessionária de energia elétrica fixe preços superiores, desde que justos, razoáveis e não discriminatórios. O fato é que a própria autora mencionou na inicial que a ré pratica, com uma concorrente da autora, o preço de R$9,02, de modo que, a princípio, têm sido praticados preços superiores ao de R$3,19, que a autora, atualizando pelo índice INPC-IBGE, diz que corresponderia hoje ao valor de R$5,23 por poste (ID 155008195). Assim, embora seja razoável, em análise provisória, afirmar que o valor de R$13,53, proposto pela ré, parece excessivo, pois é superior ao dobro do valor de referência atualizado, não se mostra razoável, por outro lado, arbitrar provisoriamente o preço em valor inferior ao que a própria autora contratou em 2019. Com efeito, o contrato prevê o valor de R$8,42 por poste. Todavia, não se pode ignorar que a própria autora concordou, originariamente, em 2019, com o valor de R$8,42 por poste, e a inicial nada menciona sobre mudanças que poderiam ocasionar a onerosidade excessiva desse valor, ou mesmo a impossibilidade de a autora continuar honrando-o. A autora menciona, no item 54 da inicial, que o valor que paga mensalmente foi majorado ao longo do tempo pela necessidade de aumentar os seus serviços no Distrito Federal, aumentando os usuários dos seus serviços de internet. Entretanto, isso, em princípio, é uma opção de investimento de natureza empresarial que não torna, necessariamente, o preço ajustado em contrato injusto, irrazoável ou discriminatório. Assim, a tutela de arbitramento do valor será acolhida apenas em parte, para manter o valor que já vem sendo praticado, de R$8,42, e evitar também o perigo de dano reverso. Ressalte-se que esse valor é inferior ao de R$9,02, que a autora alega que vem sendo praticado pela ré com uma concorrente sua, a Opentel Comércio de Informações e Serviços de Provedores de Internet Eireli, o que afastaria, dada a similaridade de valores, o tratamento violador da isonomia entre as duas empresas. Desse modo, presente a probabilidade do direito alegado, porque o contrato é regulado, o monopólio da ré aponta para a possibilidade de prática de preço irrazoável, mormente considerando que o valor é mais que o dobro do preço de referência, resta analisar o receio de dano. É fato notório que a ré é detentora de monopólio do serviço público de distribuição de energia elétrica e que, portanto, a autora não tem como buscar no mercado qualquer outro “fornecedor” ou “detentor” da infraestrutura necessária para compartilhamento, de modo a viabilizar que a autora desenvolva suas atividades empresariais e faça a internet chegar aos consumidores finais que figuram como seus clientes. E o serviço de internet é de essencialidade inconteste. Também está demonstrado que em 2021 a autora abriu procedimento administrativo perante a Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras, pleiteando a fixação do valor do ponto de acordo com a Resolução Conjunta n°4/2014 ANEEL/ANATEL (ID 155006826), mas afirma que até o momento não houve nenhuma decisão, nem de natureza liminar. Houve também negociação extrajudicial entre as partes, demonstrando a autora a sua conduta de acordo com a boa-fé, procurando, com antecedência, os canais disponíveis para a solução do problema. Assim, o receio de dano é inconteste, uma vez que a autora está na iminência de ter que remover os seus equipamentos para fazer cessar o compartilhamento da infraestrutura da ré, em razão de uma conduta aparentemente abusiva da ré, que, detentora de monopólio, se nega a negociar o preço, e acaba sendo beneficiada pela ausência de decisão no processo administrativo instaurado perante a Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras. Por essas razões, o pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a manter os cabos da autora em sua infraestrutura, abstendo-se de promover eventual suspensão ou interrupção do uso dos postos físicos pela autora, também deve ser deferida, também deve ser acolhido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência requerida para: a) determinar que a ré manter os cabos da autora em sua infraestrutura, abstendo-se de promover eventual suspensão ou interrupção do uso dos postos físicos pela autora, sob pena de multa de R$1.000,00 por poste cuja utilização pela autora restar inviabilizado; b) fixar, provisoriamente, o valor de R$8,42 como valor unitário por ponto de compartilhamento, para vigorar enquanto esta decisão estiver gerando efeitos, devendo a autora prosseguir pagando diretamente à ré os valores mensais correspondentes.” A Agravante sustenta que “o preço de R$ 13,53 cobrado no momento da renovação contratual nada mais é do que a atualização do valor fixado pelo contrato assinado em 2019, o qual já previa realização de atualização posterior”. Salienta que “a agravada sequer comprovou que o preço estabelecido no contrato firmado entre as partes seria capaz de prejudicar ou impedir o funcionamento das suas atividades empresariais, de modo que não se desincumbiu de um ônus probatório mínimo”. Acrescenta que “de acordo com o Submódulo 2.7-A dos Procedimentos de Regulação Tarifária da ANEEL (doc. 09), 60% dos valores arrecadados com atividades acessórias de Compartilhamento de Infraestrutura são repassados ao consumidor nos procedimentos de modicidade tarifária da ANEEL”. Conclui que, “conforme estudo de precificação, metodologia de cálculo e atualização monetária (doc. 10), é evidente que as novas tarifas cobradas pela empresa estão em absoluta harmonia com a realidade hodierna do mercado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para (i) desconsiderar a renovação contratual; (ii) autorizar a aplicação do art. 7o, § 7o da Resolução no 767/17, da ANEEL, permitindo-se a retirada de equipamentos oriundos de ocupação clandestina e/ou que ensejem uma situação emergencial” ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para que “a renovação contratual seja realizada com a cobrança de R$ 13,43 por ponto de fixação”. Preparo recolhido (ID 46453998). É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, conforme bem ponderado na r. decisão agravada. A probabilidade do direito provém dos indicativos de que o preço imposto para a renovação contratual supera aquilo que é permitido pelas normas regulamentadoras e pela própria evolução da relação contratual. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos à Agravada e aos usuários dos serviços de telecomunicações e de internet na hipótese de interrupção unilateral do compartilhamento da infraestrutura. Ressalte-se que a Agravante continua a ser remunerada pelo uso da infraestrutura, de maneira a denotar que a decisão agravada não provoca dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator